Tribunal: STF
Processo: HC 258670
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gilsonar Moreira Leitao impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de revisão criminal de condenação com trânsito em julgado, alegando nulidade das provas e ausência de elementos para a condenação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso especial em revisão criminal ou como tentativa de nova revisão criminal em Tribunal Superior.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso especial em revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, que limita a competência do STJ para revisões criminais de seus julgados. 



    4. Não se constatou flagrante ilegalidade ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem, conforme o § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    5. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 



    6. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não conhecido, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso especial em revisão criminal. 2. A ausência de refutação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o agravo regimental, conforme a Súmula n. 182, STJ".



    (HC 1.003.468 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende: 



    a) Declarar a ilicitude da interceptação telefônica realizada pela polícia militar sem amparo legal e sem comprovação da titularidade dos terminais, determinando o consequente desentranhamento dos autos de todas as provas dela derivadas, por violação ao art. 5º, LVI, da CF/88. 



    b) Declarar a nulidade absoluta da sentença condenatória por ausência de juntada aos autos das decisões judiciais que autorizaram e prorrogaram a interceptação telefônica, e de todos os atos processuais dela dependentes. 



    c) Reconhecer a quebra da cadeia de custódia da prova digital (diálogos interceptados), declarando sua ilicitude e determinando seu desentranhamento dos autos. 



    d) Declarar a nulidade absoluta do feito a partir da audiência de instrução criminal, em razão do protagonismo judicial indevido do magistrado, determinando a renovação do ato com a observância das formalidades legais e do sistema acusatório. 



    e) Subsidiariamente aos pedidos de nulidade, absolver o Paciente Gilsonar Moreira Leitão dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por completa ausência de provas judicializadas relativas à autoria e materialidade, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    f) Alternativamente, absolver o Paciente do crime de associação para o tráfico por ausência de comprovação do vínculo associativo duradouro e estável. 



    g) Ainda alternativamente, absolver o Paciente pela atipicidade da conduta em virtude da ínfima quantidade de droga (0,35g de cocaína) apreendida e não encontrada em sua posse direta, ou, subsidiariamente, desclassificar o crime para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.



     É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto no acórdão impugnado, a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente